Tribunal: TJDFT
Processo: 0725755-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SISTEMA BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas em ação de cobrança referente ao contrato BRB n. 212/264, envolvendo o fornecimento de sistema bancário, serviços de suporte técnico e manutenção de licenças. A embargante alega omissão do acórdão quanto: (i) à decisão que determinara a análise das impugnações ao laudo pericial; (ii) à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa; e (iii) à suposta atuação contraditória do réu (venire contra factum proprium). Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer o direito à remuneração da manutenção de licenças no período integral pleiteado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das impugnações ao laudo pericial e à decisão de ID 199519196; (ii) estabelecer se houve omissão no enfrentamento dos princípios contratuais da boa-fé objetiva, da função social e da vedação ao enriquecimento sem causa; (iii) averiguar se o acórdão deixou de apreciar a alegada conduta contraditória do réu e eventual reconhecimento tácito das razões da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
6. A alegação de necessidade de prequestionamento resta atendida na forma do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, limitando-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 85, §§ 2o e 11.